Tribunal: TJBA
Processo: 8032504-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032504-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: L. D. G. B. e outros

Advogado(s)
:
JARDIEL LUQUINE DA SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PACIENTE EM INTERNAÇÃO DOMICILIAR DECORRENTE DE QUADRO GRAVE. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM EXCLUSÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento “Extrato de Cannabis Green Care” a paciente portadora de síndrome congênita do vírus Zika, síndrome de West e epilepsia de difícil controle, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, exclusão contratual por se tratar de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS, e ausência de evidência científica robusta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento à base de canabidiol prescrito a paciente em regime de internação domiciliar, apesar de cláusula de exclusão contratual;

(ii) estabelecer se a multa diária fixada deve ser mantida diante do descumprimento da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime de internação domiciliar (home care) constitui desdobramento da internação hospitalar, devendo a operadora custear todos os insumos e medicamentos necessários ao tratamento, sob pena de desvirtuamento da finalidade assistencial.

4. A cláusula contratual que exclui cobertura para medicamentos de uso domiciliar não prevalece quando se trata de insumo necessário à internação domiciliar, equiparado a uso clínico, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

5. A prescrição médica atesta a falha de tratamentos convencionais e a eficácia do medicamento requerido para controle das crises epilépticas, caracterizando a probabilidade do direito.

6. O perigo de dano é evidente, considerando a gravidade do quadro clínico e a possibilidade de agravamento sem o tratamento.

7. A manutenção da multa diária é legítima como meio coercitivo para garantir o cumprimento da obrigação, sobretudo diante do descumprimento da liminar.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido
e
negado
provi
mento

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8032504-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED
e como agravado
L. D. G. B.
e JULIANA DIAS SOARES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente